Tribunal: STF
Processo: HC 210295
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Corrupção de menores e roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As circunstâncias do caso concreto evidenciam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade nas condutas do agravante, que praticou a empreitada criminosa com mais outros dois agentes, um deles adolescente, em superioridade numérica, com o emprego de grave ameaça e utilização de arma de fogo, ensejando um tratamento mais rigoroso na dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo e corrupção de menores.



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP absolveu o paciente da prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, “além de 13 (treze) dias-multa”, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).



4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação do Ministério Público “para, no que toca ao crime de roubo, reconhecer a causa de aumento de emprego de arma de fogo, bem como para condenar o réu também como incurso no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material benéfico com o delito do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe as penas de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal, além de arbitrar a regência fechada para o início do cumprimento da corporal”.



5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 703.181, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, destacando que as “circunstâncias do emprego de arma e concurso de agentes não podem ser abstratamente aventadas para agravar o regime, tendo-se em vista que se trata de elementos já considerados na individualização legislativa da pena, tendo já levado a um significativo aumento fracionário da reprimenda”. 



7. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de se estabelecer o regime mais brando para o cumprimento da pena”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a acusação em 23.09.2021 e para a defesa, em 06.12.2021.



11. Não bastasse isso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, em especial porque o paciente “praticou a empreitada criminosa com mais outros dois agentes, um deles adolescente, em superioridade numérica, com o emprego de grave ameaça e utilização de arma de fogo, circunstâncias que demonstram um grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da conduta”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “O Juízo de primeiro grau condenou o agravante, como incurso nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (roubo majorado e corrupção de menor). 



    Interposta apelação, pela defesa, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso, fixando a reprimenda em 7 anos e 8 meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, com estes fundamentos:



    ‘As basais foram arbitradas no assoalho da cominação, o que não dá azo a queixumes. 



    A seguir, as atenuantes da confissão e da menoridade relativa não puderam incidir no cálculo, dada a impossibilidade de conduzir as penas abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do C. STJ. 



    Na terceira etapa, quanto ao roubo, embora reconhecidas duas causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, diante da inovação trazida pela Lei nº 13.654/18, entendo pela aplicação somente da causa de aumento de 2/3 (dois terços), prevista no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal. 



    Isto porque, conforme reza o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, 'no concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua'. 



    Inexistentes outras causas modificativas a serem consideradas, resultam as penas fixadas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) diasmulta, no piso legal, pelo delito de roubo, e em 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores. 



    Por fim, à vista do inequívoco concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, seria o caso de incidir o aumento de um sexto sobre a mais grave. Contudo, considerando-se a norma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, adequada a soma das penas, culminando em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal. 



    Por derradeiro, no que tange ao regime carcerário, inviável a fixação de regime mais brando que o fechado para o desconto da reclusiva. Afinal, considerada a advertência do artigo 33, § 3º, do Código Penal, segundo a qual ‘a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’, não se pode olvidar que o autor de desapossamento praticado em comparsaria, conjuntamente com adolescente, e mediante emprego de arma de fogo projeta intensa ousadia, incomum periculosidade e claro desvio de comportamento características que reclamam acompanhamento prisional eficiente. 



    No particular, o espírito desafiador do malfeitor, que o habilita a atuar na posse de arma de fogo, a sujeitar todos os praticantes a toda sorte de reações, identifica maior destemor, e não pode ser olvidado nesse momento da qualificação do regime.



    A sanha criminosa evidencia, além de tudo, a procura pelo ganho fácil, o arrojo dos que a levam à efeito e o total desapego para com a integridade dos pares, tudo a tornar descabida qualquer imposição mais tênue do que a segregação completa. 



    Tal se sustenta a despeito das considerações favoráveis desenvolvidas com base nos ditames do artigo 59 do Código Penal, que também prevê as circunstâncias e consequências do crime como valores a serem considerados na ponderação, não apenas do quantum de pena, como também no regime a ser imposto. 



    Isso porque a pena-base e o regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios, o que não impede que o Juiz, levando em conta a periculosidade do agente, como na hipótese dos autos, imponha o regime prisional adequado (cf. RT 790/540).’ (fls. 91/92)



    O exame dos autos revela que o agravante praticou a empreitada criminosa com mais outros dois agentes, um deles adolescente, em superioridade numérica, com o emprego de grave ameaça e utilização de arma de fogo, circunstâncias que demonstram um grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da conduta, justificando o tratamento mais rigoroso adotado pelas instâncias ordinárias, em observância ao princípio da individualização da pena” (grifei).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator